Tribunal: STF
Processo: HC 75308
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-18
Data de publicação: 1997-12-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
        "HABEAS CORPUS" CONTRA DECISÃO DE TURMA DE RECURSOS DE JUIZADOS
ESPECIAIS (ÓRGÃO COLEGIADO DE 1º  GRAU). COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. V DO ART. 9º  DA LEI Nº  6.176,
DE 18.01.93, DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALTERADA PELA LEI Nº  6.490, DE
10.08.94.
1.      Compete, originariamente, ao Supremo Tribunal
Federal, o processo e julgamento de "Habeas Corpus" contra
decisão denegatória do "writ", emanada de Turma de Recursos
de Juizados Especiais (órgão colegiado de 1º  grau).
        Precedentes: HH.CC. nºs 71.713, 72.930 e 74.298.
2.      No primeiro desses precedentes (H.C. nº  71.713-PB), decidiu o
Plenário da Corte:
"3.     Dada a distinção conceitual entre os juizados especiais e os
juizados de pequenas causas (cf. STF, ADI nº  1.127, cautelar, 28.9.94,
BROSSARD) aos primeiros não se aplica o art. 24, X, da Constituição,
que outorga competência concorrente ao Estado-membro para legislar
sobre o processo perante os últimos.
4.      Conseqüente inconstitucionalidade da lei estadual que, na
ausência de lei federal a respeito, outorga competência penal a
juizados
especiais e lhe demarca a âmbito material."
3.      Precedentes no mesmo sentido: HH.CC. nºs 72.930 - MS e
74.298-MS.
4.      Pelas mesmas razões, o Plenário do S.T.F., no caso presente,
declara a inconstitucionalidade do inciso V do art. 9º  da Lei nº
6.176, de 18.01.1993, do Estado do Mato
Grosso (alterada pela Lei nº  6.490, de 10.08.1994), que atribuiu
competência a Juizado Especial para conciliação, processo e julgamento
das causas cíveis de menor complexidades e por opção do autor, dentre
outras, as ações
alimentares.
5.      Como, no caso, a sentença condenatória à prestação de alimentos
e o decreto de prisão do alimentante emanaram de Juizado Especial, cuja
competência lhe foi atribuída pelo referido dispositivo de lei
estadual, agora declarado inconstitucional, é de se conceder o "Habeas
Corpus" impetrado, para anulação do processo da Ação de Alimentos, "ab
initio", e para que os autos respectivos sejam remetidos ao Juízo
Estadual competente, excetuado o Juizado Cível Especial.
6.      "H.C." conhecido, por maioria de votos, e deferido por decisão
unânime.